Tribunal: STF
Processo: RE 94390
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-13
Data de publicação: 1983-09-13

Ementa:
REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE EX-COMBATENTE. DIREITO A
APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS (LEI N. 4.297/63).
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO CRITÉRIO ESTABELECIDO PARA O
CALCULO, NOS FUTUROS REAJUSTAMENTOS (LEI N. 5.698/71).
NÃO HAVENDO OFENSA A CONSTITUIÇÃO (ART-153, PAR-3.), NEM DIVERGENCIA
COM A SÚMULA 359, INCIDEM OS OBICES DO ART-308, INCS. IV, LETRA "C"
E VIII, DO REGIMENTO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.